Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atacadão Comércio de Bebidas Ltda. contra decisão (Id 122123123 do processo de referência) do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença (processo n. 0700827-79.2020.8.07.0007) movido pela ora agravante em desfavor de California Beer Cozinha e Bar Ltda., não conheceu do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica porque este deve ser formulado em autos apartados, nos seguintes termos: Em face do requerimento de ID 122035868, esclareço à parte exequente que a mesma deve promover a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, por meio de distribuição de inicial, selecionando a classe IDPJ - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na esteira da orientação emanada deste e. TJDFT (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dito isso, intimo a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em razões recursais (Id 34926324), em síntese, a agravante sustenta que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença. Entende que o pedido de desconsideração deve ser formulado incidentalmente, sem inaugurar ação autônoma, em atendimento aos princípios da economia, celeridade e eficiência processual. Aponta o perigo na demora, sob o argumento de que o não atendimento da determinação judicial poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença, haja vista a estipulação do prazo de 5 dias para que a parte agravante pudesse promover o andamento do feito. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ex positis, requer ao juízo ad quem o recebimento do presente Agravo de Instrumento com a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos (Id no 122123123), de maneira que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado nos mesmos autos da ação principal. Ademais, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 1.019, inc. I do CPC, inicialmente pede-se ao Nobre Relator que conceda, em caráter liminar, a antecipação de tutela ao Agravante e que posteriormente seja confirmada pelo colegiado, ou não sendo este o entendimento, requer seja acolhido o efeito suspensivo. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 34926328). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada nos próprios autos do cumprimento de sentença. A matéria atinente ao momento processual da desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no art. 134, caput e parágrafos, do CPC, in verbis: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Dessarte, é possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que ele não faça parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início do cumprimento de sentença. No presente caso, da análise do processo de referência, verifico não ter o agravante formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença (Id 89073811 do processo de referência), mas, sim, em petição posterior, catalogada no Id 122035868 (do processo de referência). Nesse contexto, de fato, conforme consignado pelo juízo de origem, o pedido incidental para desconsideração da personalidade jurídica da agravada deveria ter sido formulado em autos apartados. A formalidade sobressai necessária porque a estrita observância ao rito processual adequado não só é desejável à luz da segurança jurídica, mas é relevante sob o ponto de vista prático de interesse do próprio requerente, na medida em que inquestionavelmente viabiliza acompanhamento de terceiros para fins de eventual reconhecimento de alienação ou oneração de bens em fraude de execução (art. 137 do CPC). Isso porque, ao distribuir a inicial, selecionando a classe IDPJ – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, cumpre-se a necessária comunicação ao distribuidor das anotações devidas (art. 134, § 1o, do CPC), especialmente com a identificação do requerente e requerido, além de permitir o acompanhamento dos andamentos processuais de pertinência, mormente se houve a citação do réu ou o acolhimento ou não do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A observância do rito específico do incidente em autos apartados resguarda o interesse do próprio credor em conferir publicidade à pendência judicial em desfavor da parte requerida, já que, a meu sentir, o procedimento antecede a ampliação subjetiva no processo principal. Ademais, “para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto nesse Código” (art. 795, § 4o, do CPC). Nesse passo, suspenso o processo principal (art. 134, § 3o, do CPC), prossegue-se o incidente na forma do art. 135 do CPC, segundo o qual, instaurado a modalidade de intervenção de terceiro, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. E, concluída a instrução, em regra, resolve-se o incidente por decisão interlocutória (art. 136 do CPC). Enfim, ressalto que o entendimento por mim ora perfilhado privilegia o princípio da colegialidade, porquanto, embora não se declare a nulidade em caso de ausência de prejuízo, já assentado por esta eg. 1a Turma Cível a adequação do rito em autos apartados. Confiram-se precedentes: (...) 3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deflagrado e transitar em autos apartados (arts. 133 e seguintes), a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o fato de o incidente ter transitado no bojo do processo principal (CPC, art. 277). (...) (Acórdão 1260100, 07020127620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do próprio Cumprimento de Sentença não será declarado nulo se demonstrado que foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em análise. 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254421, 07280843720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) No mesmo sentido, colho o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da fase executiva. 2. No atual Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua modalidade inversa, é tratada como incidente processual cabível em qualquer fase do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença. 3. Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados. 4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil. 5. Considerando que o comando judicial cujo cumprimento é perseguido deriva de relação jurídica de natureza consumerista, é dispensada a demonstração do abuso de direito caracterizado como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que a autonomia patrimonial represente, de qualquer forma, obstáculo ao pagamento do consumidor. 6. Demonstrada a indisponibilidade dos bens da executada, é possível a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1277724, 07197109520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, considero não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que lastreado na desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Resulta daí o não cabimento, nesta fase do processo, da liminar pretensão de reforma da decisão agravada para deflagrar o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Cabe frisar não ter a recorrente apresentado, nas razões recursais, fundamentos indicativos da impossibilidade de aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento. Nada pontuou a afirmar a imprescindibilidade, para o caso concreto, de excepcional atribuição liminar de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela, senão a alegação de prazo para dar prosseguimento à execução, o que, por si só, não indica urgência da medida pretendida. Relevante se faz destacar que o processo será suspenso com a instauração do incidente, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC. Desse modo, ausente qualquer ameaça ou prejuízo à agravante pelo descumprimento do prazo assinalado pelo juízo de origem. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo requerido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora